Tribunal: STF
Processo: HC 269745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reginaldo Lopes de Souza, advogado, em 17.3.2026, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra decisão do Relator da Execução Penal n. 169, Ministro Alexandre de Moraes.

2. O impetrante alega que a condição de saúde do paciente imporia a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Assevera que “o paciente, com mais de 70 anos de idade, possui histórico clínico extremamente grave, decorrente de atentado sofrido em 2018, tendo sido submetido a sucessivas cirurgias de alta complexidade no trato digestivo” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “a situação agravou-se recentemente, em 13 de março de 2026, quando o paciente apresentou quadro de broncopneumonia bacteriana, associado a infecção pulmonar relevante e comprometimento da função renal, evidenciando falência sistêmica progressiva” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o ambiente prisional, por sua própria natureza, mostra-se absolutamente incompatível com a complexidade do tratamento exigido, não dispondo de estrutura hospitalar adequada para atendimento emergencial de alta complexidade” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata substituição do cumprimento da pena em regime prisional por prisão domiciliar, em favor do paciente, Jair Messias Bolsonaro, diante da gravidade de seu estado de saúde, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia, bem como em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. E, artigo 117 LEP; 
b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a imediata transferência do paciente para unidade hospitalar adequada, com estrutura compatível à complexidade do quadro clínico apresentado, assegurando-se tratamento médico contínuo e especializado; (...)
c) Ao final, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, consolidando a prisão domiciliar como medida substitutiva ao regime prisional;
d) A intimação da autoridade coatora para prestar informações, bem como a oitiva do Ministério Público, na forma da lei; 
e) Subsidiariamente, a requisição de perícia por Junta Médica Oficial do STF para constatar a extrema debilidade alegada; 
f) Por fim, requer-se que todas as comunicações processuais sejam realizadas com a máxima urgência, diante da gravidade do estado de saúde do paciente. 
g) A intimação da Procuradoria-Geral da República” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Com fundamento na legislação de regência e na jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 265.782, 265.433 e 265.334, impetrados contra atos proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal ou contra decisões do Relator da Ação Penal n. 2.668, determinou-se “a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração”.

O paciente, Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos na Ação Penal n. 2.668, informou desconhecer os habeas corpus, “não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração”.

5. O impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na execução penal mencionada.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC n. 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025). No mesmo sentido, por exemplo: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.

É de se realçar que “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.4.2018).

Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização de quem tenha advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus.

A defesa técnica constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada em habeas corpus tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolver agir sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Confira-se, por exemplo, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:
“2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. Nessa mesma linha, o art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 10.4.2018).

Na espécie em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Execução Penal n. 169, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.6.2007; Habeas Corpus n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.12.2015; Habeas Corpus n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2018; Habeas Corpus n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2018; Habeas Corpus n. 263.670, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.10.2025; Habeas Corpus n. 265.334, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.11.2025; e Habeas Corpus n. 266.529, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.1.2026.

6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie,  a pretensão do impetrante não prosperaria.

O impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Execução Penal n. 169, pela qual mantida a prisão do paciente.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal.

Tem-se, por exemplo, o acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, no qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Segunda Turma, DJe 26.6.2020).

Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 187.199, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Não cabimento de remédio constitucional contra ato de Ministro ou órgão fracionário do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 2. O agravante buscou reformar a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, sustentando a aptidão dos argumentos apresentados. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e na Súmula 606, que estabelecem o não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário do próprio Tribunal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus originário contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração daqueles expendidos na exordial do habeas corpus, não sendo aptos a infirmar as conclusões da decisão unipessoal. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada inclusive na Súmula 606, estabelece o não cabimento de habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 606; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2016” (HC n. 264.411-AgR/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

7. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora